Tribunal: TJDFT
Processo: 0098136-48.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL EM REJULGAMENTO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pelo crime de corrupção passiva, alegando omissão e obscuridade na fundamentação da decisão. O Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento dos aclaratórios para manifestação expressa sobre os pontos suscitados pela Defesa. O embargante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de diligências requeridas na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se houve omissão no exame da tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado pode indeferir diligências probatórias requeridas pela Defesa, quando considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, conforme o sistema do livre convencimento motivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração providos apenas para sanar omissão na fundamentação, sem a concessão de efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 400, § 1° e 402.